Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714347-82.2020.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOANA DARC AMORIM APELADO: VIRGILIO FERNANDES, LUCILENE DE SOUSA D E S P A C H O JOANA DARC AMORIM opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45222309. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator